Tribunal: STF
Processo: RHC 257422
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGOS 308 E 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 879.426, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de argumentos já decididos, sem qualquer elemento novo ou impugnação específica da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.”  



    Colhe-se dos autos que Conselho Especial de Justiça Militar absolveu o recorrente nos termos do artigo 439, ‘e’, do Código de Processo Penal Militar.



    Em sede de apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso e condenou o recorrente à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 308 (uma vez) e 320 (seis vezes) do Código Penal Militar. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “o Acórdão do TJGO que deu provimento à apelação ministerial padece de vício perceptível pela sua mera leitura, consistente em contradição manifesta: ao mesmo tempo que afirma que o Paciente seria analista experiente e que por isso não seria plausível que pudesse ter incorrido em erro na aprovação de algum projeto com pendência, em outro momento afirma que não era um analista experiente em razão de não possuir curso técnico específico (Curso de Análise de Projetos e Inspeção em Edificações e Áreas de Risco - CAPEAR). Tal inconsistência foi a base da reforma da sentença absolutória e fundamento da condenação, com presunção indevida de dolo quanto ao crime de violação do dever funcional com o fim de lucro”. Ressalta que “a condenação se baseou em vistorias que teriam sido realizadas in loco, portanto nas construções realizadas posteriormente e não nos projetos de edificação em si, que são documentos prévios à edificação e que foram analisados pelo paciente quando da sua atuação”. Alega, ainda, “violação ao princípio da continuidade delitiva”. Arrazoa que “o Tribunal [de origem] aplicou o art. 80 do CPM, somando aritmeticamente as penas, desconsiderando por completo a unidade de desígnios, continuidade de tempo, modo de execução e identidade de vítima. Tal decisão afronta o art. 71 do Código Penal comum, aplicável de forma mais benéfica ao caso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, pede a remessa ao Supremo Tribunal Federal, onde se espera seja conhecido e provido o Recurso Ordinário para ver concedida a ordem e; 



    a) cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, restabelecendo-se a sentença absolutória prolatada pelo Conselho Especial de Justiça; ou reformar o Acórdão recorrido para absolver o Paciente ou refazer a dosagem da pena (ou mesmo cassá-lo, para que outro seja proferido em seu lugar), como medida de inteira justiça, pois restou claro que merece ser reformado o Acórdão que condenou o Paciente, porque: 



    O dolo não restou provado, tendo sido presumido; 



    Apresentou fundamentos contraditórios para embasar a reforma da sentença absolutória e a condenação do Paciente, inicialmente reconhecendo uma situação para sustentar a existência do dolo (experiência) e afastar o elemento subjetivo da culpa mas, contraditoriamente, negando a mesma situação previamente acatada (experiência) para afastar a tese de que o paciente possuía habilidade prévia para realizar a análise e aprovação dos projetos de incêndio no prazo realizado, o que havia sido demonstrado como possível pelo depoimento de diversas testemunhas inquiridas na instrução criminal; 



    Afastou a pena-base do mínimo legal sem qualquer justificativa idônea em cada uma das condenações;



    b) alternativamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se que seja determinada a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja conhecido o mérito do Habeas Corpus ali impetrado, ante a omissão no exame das matérias fundamentais suscitadas. 



    O Impetrante/Recorrente declara autênticas as cópias que seguem anexo bem como manifesta o desejo de sustentar oralmente por ocasião do julgamento final do presente writ, sustentação que será feita pelo Impetrante Pedro Paulo Guerra de Medeiros que pede para que seja informado com antecedência mínima de 48hrs desse julgamento.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CRIMES MILITARES. CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Condenação, em sede de apelação, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 308 e 320 do CPM, este por seis vezes, à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Habeas corpus não conhecido por haver sido impetrado em substituição a recurso próprio, além de inexistir flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício no que tange à condenação e à dosimetria da pena. Agravo regimental não conhecido porquanto não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Recurso ordinário que visa à absolvição, sob o fundamento de que a condenação contraria os elementos probatórios, baseia-se em presunções, além de não haver sido demonstrado o dolo. Alternativamente, pretende o redimensionamento da pena, pela aplicação do art. 71 do CP. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados como sucedâneo recursal. 



    4. In casu, as teses aventadas não foram apreciadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, visto que não conhecido o agravo regimental por violação ao princípio da dialeticidade. Assim, inviável a análise da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância. 



    5. Ausente teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    6. Na espécie dos autos, a condenação está amparada em robusto acervo fático-probatório no qual demonstrada a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade. Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem aplicou os arts. 79 e 80 do CPM em detrimento do art. 71 do CP, em atenção à especificidade da legislação penal militar sobre o crime continuado previsto no Código Penal, entendimento que se encontra em harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Para se alcançar conclusão diversa, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório produzido no processo penal de conhecimento, providência incabível na via célere e estreita do habeas corpus. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão agravada não conheceu do habeas corpus e entendeu pela ausência e ilegalidade flagrante. Confira-se:



    A condenação do paciente foi decretada pelo Tribunal de origem mediante larga fundamentação, colacionando a seguir um trecho referente a um dos protocolos com irregularidades, a fim de exemplificar a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade: [...]



    Nota-se a legitimidade do decreto condenatório, tendo o Tribunal a quo indicado as provas de autoria e materialidade devidamente individualizadas para cada um dos delitos e suficientes à condenação, ressaltando o recebimento de valores pelo executado em sua conta corrente quanto ao delito de corrupção e a aprovação incomumente célere e irregular dos projetos envolvendo, em especial a engenheira Denise. 



    Ressalto, de outra parte, que rever a conclusão das instâncias ordinárias nos termos requeridos pela Defesa implicaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via eleita. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a condenação está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]



    Entendeu o Tribunal de origem pela aplicação dos arts. 79 e 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal – CP. 



    Tal interpretação encontra-se em consonância com o entendimento desta corte, que privilegia a especificidade da legislação penal militar sobre o crime continuado previsto no Código Penal em casos como o em tela.” (fls. 2259/2268)



    No presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão guerreada. Ou seja, não impugna as razões adotadas para não conhecimento do habeas corpus e para a conclusão pela ausência de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem pretendida de ofício. Ao contrário, limita-se, o agravante, a reiterar as razões do writ, sem rechaçar os fundamentos da monocrática. 



    Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil – CPC. [...]”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do recorrente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou “a legitimidade do decreto condenatório, tendo o Tribunal [de origem] indicado as provas de autoria e materialidade devidamente individualizadas para cada um dos delitos e suficientes à condenação, ressaltando o recebimento de valores pelo executado em sua conta corrente quanto ao delito de corrupção e a aprovação incomumente célere e irregular dos projetos envolvendo, em especial a engenheira Denise”, sendo certo que “rever a conclusão das instâncias ordinárias nos termos requeridos pela Defesa implicaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via eleita”. 



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. BIS IN IDEM ENTRE AÇÕES PENAIS . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO . AUSÊNCIA DE RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 3. Hipótese em que a parte impetrante não apresentou a prova pré-constituída, no sentido de comprovar que “os fatos delitivos, imputados em ambos os feitos contra os pacientes, tenham se originado de uma mesma conduta, a permitir conclusão inequívoca de que o presente caso trata de crime único”. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 4. O STF já decidiu que não se admite, na via processualmente restrita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes. 5. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, em relação ao argumento de que “há negativa de aplicação do artigo 71 do Código Penal Brasileiro, ao invés do artigo 80 do Código Penal Militar ao caso, no qual houve o reconhecimento da continuidade delitiva”, a Corte Superior assentou que “entendeu o Tribunal de origem pela aplicação dos arts. 79 e 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal - CP. Tal interpretação encontra-se em consonância com o entendimento desta corte, que privilegia a especificidade da legislação penal militar sobre o crime continuado previsto no Código Penal em casos como o em tela”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Corrupção passiva. Policial militar. Recebimento de vantagens indevidas de diversos integrantes da facção criminosa “comando vermelho”. Repasse de informações a respeito de datas, horários e locais de operações policiais. Continuidade delitiva. Princípio da especialidade. Não aplicação do art. 71 do Código Penal. Aplicação do Código Penal Militar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 216.565-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



     



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente